Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704903-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DANIELA TERESINHA CARIZZI MEDEIROS SILVA, NADISLANE DIAS ALVES, JEFFERSON PEREIRA DA SILVA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ÁTIMO GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS E SERVIÇOS LTDA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença instaurado em desfavor de JEFFERSON PEREIRA DA SILVA CONCEICAO e outros, ora executados/agravados, no seguinte sentido (ID Num. 182067456 – autos originais): “(...). Os valores depositados em conta poupança são impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X do CPC, não sendo lícito retê-lo, ainda que parcialmente, em razão de sua impenhorabilidade, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. IRRELEVÂNCIA. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2 - A existência de movimentação na conta poupança não tem o condão de, por si só, desnaturar a impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n. 1248692, 07282697520198070000 AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2020, Publicado no DJE: 26/05/2020) Assim, ACOLHO as razões expostas e desconstituo a penhora "on line" efetuada conforme protocolo de id. 173594366. (...) Na origem, após bloqueio de numerário em conta bancária do executado/agravado (conta poupança), este ofertou impugnação ao cumprimento de sentença. Na referida defesa processual, foi requerido desbloqueio da quantia bloqueada em sua conta bancária, sob o fundamento de que a constrição se deu sobre valor depositado em conta poupança, o que foi deferido pelo juízo a quo, nos termos da decisão agravada. Em face do referido pronunciamento judicial, o agravante recorre. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que, em que pese a penhora ter recaído sobre conta poupança do executado, os extratos bancários juntados aos autos demonstram uma movimentação típica de conta corrente, o que autoriza a mitigação da impenhorabilidade. Dessa forma interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja afastada a impenhorabilidade da referida conta poupança, e, consequentemente, e para que seja mantida a constrição sobre o valor bloqueado. Preparo no ID. 55721495. É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É o caso dos autos. De fato, é cediço que o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil destaca a regra geral de impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Tal regramento tem por objetivo a proteção de quantia destinada pelo devedor para a formação de suas reservas, estas fruto do simples ato de poupar (guardar). Por tal razão, em respeito ao Princípio da Máxima Tutela Executiva (art. 797, caput, Código de Processo Civil), norteador dos processos de execução – cujos procedimentos devem ser realizados no interesse do credor –, a proteção insculpida no mencionado inciso X do art. 833 não se destina a quantias penhoradas em conta poupança usada de maneira desvirtuada, como se uma conta corrente fosse – o que descaracteriza o intuito de poupar do devedor –, situação que se apresenta nos autos de origem. Note-se, nos apontados autos originais, que o extrato de conta poupança apresentado pelo executado, revela intensa movimentação bancária, com indicações de pagamentos realizados, valores recebidos e transferências diárias via Pix, medidas estas incompatíveis com o gerenciamento de conta bancária voltada à formação de reservas financeiras (ID Num. 178386770 – autos de origem). Nesse contexto, evidenciado o uso da conta bancária para trocas cotidianas, verifica-se, no presente momento processual, a probabilidade do direito alegado pelo agravante, tendo em vista o demonstrado desvirtuamento da conta bancária, em completa consonância com o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO DE SUA FINALIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Insurge-se o agravante contra a penhora realizada em sua conta-poupança. Contudo, a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade. Precedentes. 2. Na hipótese, os extratos bancários do agravante na aludida conta demonstram movimentações diárias, com depósitos e saques com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1771340, 07011059620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inciso X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. O desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 3. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do art. 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1776660, 07346981920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO AUTOR E PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA. BANCÁRIA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal dos réus não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. De acordo com o art. 833, X, do Código de Processo Civil- CPC, os valores encontrados em poupança bancária são impenhoráveis. Conforme entendimento consolidado de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a impenhorabilidade pode ser afastada caso seja demostrada a descaracterização da conta poupança por intermédio da utilização da conta poupança como conta corrente, como nos casos em que se recebe e envia pix, realiza pagamento de contas, envio de TED, realiza saques e compras no débito, dentre outras movimentações bancárias. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1772377, 07245297020238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o perigo de dano é evidente, uma vez que a liberação do valor bloqueado antes do julgamento de mérito do presente recurso pode esvaziar seu objeto, e, consequentemente, representar um risco ao resultado útil do procedimento executivo. Assim, presente o requisito necessário à concessão liminar pleiteada, torna-se imperioso o deferimento do pleito referente à concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2024 14:49:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora